Tribunal: STF
Processo: Rcl 36980
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Brasscom contra decisão proferida nos autos do Dissídio Coletivo 1000550-35.2019.5.02.0000, em trâmite na Seção Especializada em Dissídio Coletivo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, que teria afrontado o que decidido por esta Corte na ADI 5.794/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e no ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 935 da Repercussão Geral.
    A reclamante sustenta, em suma, que, 
    “[n]o dissídio coletivo, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo proferiu uma sentença normativa, atendendo parcialmente ao pleito do Sindicato de Trabalhadores que suscitou o dissídio, na qual viola o entendimento proferido na ADI nº 5.794 e inúmeras outras decisões subsequentes na medida em que reconhece a imposição do desconto da contribuição sindical (CLT, art. 578 e seguintes) na folha de pagamento dos empregados por ele representados, sob o argumento da existência de previsão em Assembleia-geral da categoria para tanto, o que tornaria desnecessária a autorização prévia, expressa e individual do trabalhador” (pág. 5 da petição inicial).
    Nessa esteira, destaca que
    “[t]al violação se deu por atribuir à assembleia geral um poder inconstitucional para fins do desconto da contribuição sindical eis que a lei exige manifestação prévia, expressa e escrita seja do trabalhador e seja da empresa em relação a seu sindicato patronal. A sentença normativa, ao conferir validade a essa assembleias violou a autoridade das decisões do STF, assim como os princípios da legalidade (artigo 5º, inciso ii, da constituição federal), liberdade de associação (artigo 5º, incisos XVII e XX, da carta magna), do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da constituição federal), ampla defesa (artigo 5º, inciso IV, da constituição federal) e da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal” (pág. 26 da petição inicial).
    Requer, ao final:
    “a. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da sentença normativa proferida no DC n. 1000550-35.2019.5.02.0000to impugnado, evitando-se a ocorrência de dano irreparável, às empresas patrocinadas nesta ação, cujo rol segue anexo (doc.6), 
    b. NO MÉRITO, seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, exarado nos autos do Dissídio Coletivo nº 1000550-35.2019.5.02.0000 vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto” (pág. 22 da petição inicial).
    Em 27/9/2019, verifiquei que o pedido liminar desta reclamação já havia sido integralmente decidido nos autos da Rcl 36.933/SP, de minha relatoria, na qual deferi o pleito cautelar para suspender os efeitos das cláusulas 59, 60 e 82, homologadas pela sentença normativa reclamada, proferida nos autos do Dissídio Coletivo 1000550-35.2019.5.02.0000, em trâmite no TRT2. Por conseguinte, constatei, quanto à liminar, a perda superveniente do objeto (documento eletrônico 40).
    Os sindicatos beneficiários do ato reclamado apresentaram contestação (documentos eletrônicos 56 e 63).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 97).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou no sentido de que a reclamação seja considerada prejudicada, em razão da superveniente perda de objeto (documento eletrônico 99).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que está prejudicada a reclamação.
    Como bem observado no parecer ministerial, 
    “o que ora se pretende discutir foi já objeto de deliberação nos autos da RCL 36.933/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Em 31.3.2020, foi julgada procedente a referida reclamação para cassar a decisão prolatada nos autos do Dissídio Coletivo 1000550-35.2019.5.02.0000 e determinar que outra seja proferida, com observância do que decidido pelo STF na ADI 5.794/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e na Súmula Vinculante 40” (pág. 2 do documento eletrônico 99).
    Não subsiste, assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator